Tribunal: STF
Processo: HC 115871
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – O prazo de prescrição da pena aplicada ao paciente é de 2 anos (art. 125, VII, e § 1º, do CPM), que, in casu, deve ser contado pela metade por ser menor de 21 anos à época do fato (art. 129 do CPM). 



    II – Transcorrido mais de 1 ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    III – Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição, ante a pena in concreto aplicada.